Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ARTIGO 147 DA LEI FEDERAL 8.069/1990. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOMICÍLIO DO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 147 da Lei Federal 8.069/1990 estabelece, como regra, que nas ações que envolvem interesses de crianças ou adolescentes, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta deles, no lugar onde se encontra a criança.
2. O Superior Tribunal de Justiça editou o verbete de súmula 383, segundo o qual “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. A remessa dos autos ao foro do atual domicílio do menor propicia o atendimento mais eficaz ao princípio da proteção integral e ao da prioridade absoluta, promovendo tramitação mais célere e menos onerosa para o infante.
4. A alegação de que a redistribuição comprometeria a celeridade processual não se sustenta. Eventual necessidade de nova distribuição ou reanálise de atos processuais já praticados é consequência natural do atendimento ao superior interesse da criança, que prevalece sobre eventuais ônus logísticos ou conveniências das partes.
5. O argumento de que a comarca de Santos Dumont/MG teria estrutura judiciária inferior à de Brasília/DF é mera conjectura, que não se sustenta como elemento apto a afastar a competência legalmente fixada, tampouco demonstra, de forma efetiva, o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.